Tribunal: STF
Processo: ARE 1463403
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO COELHO contra decisão que acolheu os Embargos de Divergência opostos pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade na decisão agravada tendo em vista que “viabiliza o debate de causa secundária/acessória (possibilidade de modulação de efeitos em ADI – objeto do REXT do parquet, ora em apreço), enquanto o assunto principal (afeto ao Tema 1.192/STF - revisão geral anual do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito, considerando-se os princípios da moralidade administrativa, da anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante o mandato eletivo), objeto de REXT do Município e do ora embargante está sobrestado na origem” (Doc. 49, fl. 2).



    Entende que “o processamento do Recurso Extraordinário do Ministério Público, enquanto pendente o julgamento de mérito dos Recursos Extraordinários da Prefeitura e do ora embargante (tema central da ação) não parece ostentar razão lógica de ser, já que, se providos esses últimos, a representação de inconstitucionalidade será tida por improcedente e o apelo do parquet restará vazio de objeto, pois NÃO HAVERÁ sobre o que modular efeitos” (Doc. 49, fl. 2). 



    Requer o acolhimento dos Embargos a fim de sanados os vícios apontados, suspendendo-se o processo até o julgamento do precedente paradigma, ou anular a decisão embargada para abrir prazo à recorrente para apresentar suas contrarrazões aos Embargos de Divergência da parte adversa.



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Encaminhem-se os autos ao eminente Ministro GILMAR MENDES, a quem houve a distribuição dos Embargos de Divergência na data de 26/3/2024.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente